Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRÁFEGO DE MOTOCICLETA PELO CORREDOR. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS NÃO COMPROVADA. CONDUTA PERIGOSA DA MOTOCICLISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente (autora), considerando que não ficou comprovada a culpa do recorrido (réu) pelo acidente de trânsito; a sentença destacou que o fato de a autora ter transitado pelo “corredor” deve ser visto como conduta perigosa e afasta o dever do réu em indenizar pelos prejuízos supostamente causados.
1.1. A recorrente afirma que trafegava pelo “corredor”, entre as faixas, quando o recorrido decidiu mudar de faixa repentinamente e sem sinalização, causando a colisão dos veículos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido foi o responsável pelo acidente de trânsito vivenciado pelas partes, decidindo sobre o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do acidente.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 28 e 29, II do CTB, o condutor deverá dirigir o seu veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal com os demais veículos. 3.1. Nesse contexto, embora não haja proibição de trânsito de motocicletas pelos “corredores”, a conduta é considerada perigosa e impõe ao condutor atenção redobrada, pois coloca em risco os demais veículos e pedestres que circulam pela via.
4. Verificado pelas provas dos autos, inclusive pela própria narrativa da petição inicial, que a recorrente circulava entre as faixas existentes na via (“corredores”), é imperioso o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso, ainda que de forma parcial. Precedente: Acórdão 1901508.
5. Em relação à conduta do recorrido, que supostamente teria realizado mudança de faixa de forma repentina e sem sinalizar, as provas dos autos não são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da recorrente, tendo em vista que não foram apresentadas testemunhas e as fotografias apresentadas não comprovam a dinâmica do acidente da forma como narrado na inicial.
6. Diante da comprovação de que a recorrente contribuiu para o evento danoso e da ausência de provas que demonstrem que o recorrido mudou de faixa sem adotar os cuidados necessários, deve ser mantida a improcedência dos pedidos da petição inicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901508, processo n. 0767558-25.2023.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 14/08/2024.